Tribunal: STF
Processo: PSV 24
Classe: PSV
Data de julgamento: 2009-09-28
Data de publicação: 2009-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
1. Trata-se de proposta interna de edição de súmula vinculante que enuncie a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, alcançando-se, inclusive, as demandas que ainda não possuíam, quando da promulgação da Emenda Constitucional 45/2004, sentença de mérito em primeiro grau. 
Logo após a autuação da presente proposta, a ela foram juntadas manifestações da Associação dos Advogados de Acidentes do Trabalho do Estado de São Paulo (fls. 08-14), bem como do Oitavo Grupo de Câmaras de Direito Público e da Seção de Direito Público, ambos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 16-17 e 19-21). 
Publicado edital para ciência de eventuais interessados (fls. 25-26), não veio aos autos qualquer manifestação (fl. 27). 
Por força do despacho de fl. 29, determinei que a Secretaria submetesse os autos, sucessivamente, aos demais integrantes desta Comissão para que pudessem se manifestar sobre a adequação formal da presente proposta, tudo conforme o art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2008. 
Os eminentes Ministros Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, respectivamente às fls. 33-34 e 37-38, consideraram a proposição ora em exame formalmente adequada. 
2. Verifico que a presente proposta interna está suficientemente fundamentada e devidamente instruída com a indicação dos precedentes em que este Supremo Tribunal Federal apreciou e decidiu a questão constitucional em tela. 
3. Ante o exposto, também eu manifesto-me pela formal adequação da proposta. 
Encerrada a atuação desta Comissão de Jurisprudência, encaminhe a Secretaria os presentes autos ao Senhor Presidente, o eminente Ministro Gilmar Mendes, após o cumprimento das providências previstas no art. 2º da Resolução STF 388/2008. 
Publique-se. 
Brasília, 28 de setembro de 2009. 
Ministra Ellen Gracie 
Presidente da Comissão de Jurisprudência